Tribunal: TJDFT
Processo: 0709599-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 24 ANOS. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. CURSO DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR No 769/2008 (ART. 30-A, INC. II, A). INVALIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI, do Código de Processo Civil. 1.1. A ação foi julgada improcedente na origem, não havendo, sequer, que se falar de efeito suspensivo em face de pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, por evidente falta de interesse processual. Apelação parcialmente conhecida.
2. A Lei Complementar Distrital 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 840/2011, determina no art. 30-A, II, alínea a, que devem ser considerados beneficiários da pensão temporária, o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez.
2.1. Inviável a extensão temporal da percepção do benefício até os 24 anos de idade para os estudantes universitários, à míngua de amparo legal. Precedentes STJ e TJDFT.
2.2. O acervo probatório produzido nos autos é composto de relatórios e prescrições médicas (ID 37185351 - páginas 1 a 6) que são meramente descritivos da condição clínica do paciente, não tecem o detalhamento das doenças e, tampouco, classificam-nas como aptas a ensejarem invalidez, apesar de atestarem ser o autor portador de TDAH, apneia do sono e hipoacusia bilateral.
3. Evidenciado que o autor não demonstrou a condição de invalidez, não se enquadrando nas hipóteses previstas no artigo 30-A, inciso II, da Lei Complementar no 769/2008, mostra-se inviabilizado o reconhecimento do direito à extensão do benefício previdenciário de pensão por morte.
4. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.